Tribunal: TJPA
Processo: 0801040-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801040-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AYRES AZEVEDO COMERCIAL LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. PRETENSÃO À REFORMA. SE AS RAZÕES RECURSAIS NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA- O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO PELA FALTA DE ENFRENTAMENTO ANALÍTICO DA DECISÃO GUERREADA. NOVA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS SEM ADENTRAR NO CERNE DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto em ação de execução fiscal contra decisão monocrática ID4516922 que não conheceu do instrumento por inépcia recursal na medida que não houve enfrentamento analítico da decisão interlocutória inicialmente guerreada.

Recorre neste agravo interno novamente repetindo argumentos apresentados no agravo de instrumento, os quais novamente não enfrentam a decisão origem recorrida nem a decisão monocrática.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, havendo o juízo se pronunciado nos seguintes termos:

“Pois bem. A excipiente alega inexistência do fato gerador da TLPL, em virtude de suposto encerramento das atividades da empresa anterior a cobrança do Tributo, o que consequentemente repercutiria na ilegalidade do título executivo, a CDA.

Contudo,
vislumbro que não foram comprovadas as alegações da excipiente, haja vista que, a consulta de situação cadastral juntada às fls. 20, apenas informa que a partir de 06/11/2018 a empresa executada passou a figurar como inapta, todavia, os exercícios cobrados nesta demanda são pertinentes ao período 2007/2009.

Destaco que o instrumento de alteração contratual anexado as fls. 22/25, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará em 18/07/2013, apenas corrobora que ao menos até 2013 a excipiente permanecia em atividade, pelo que devida cobrança de TLPL.

Além disso, seria necessária a comunicação de encerramento das atividades à repartição fiscal competente no prazo de 30 (trinta) dias, contando da data do fato, a teor do art. 62 da Lei Municipal 7.056/77, não tendo sido trazido aos autos qualquer documento que demonstre a realização da referida obrigação.

Repise-se que a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca, não havendo que se falar no caso dos autos, em nulidade do título, já que não comprovada, como já dito, a inocorrência de fato gerador do tributo.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, frisando-se, desde logo, que não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se questão incidental, que não causou a extinção, nem mesmo parcial, do feito.

2. PROSSIGA-SE A EXECUÇÃO. Verifico que a tentativa de penhora de ativos financeiros restou infrutífera (fls.10/12), assim, intime-se o exequente para requerer o que lhe competir, devendo indicar bens passíveis de penhora.

Esses fatos (em destaque) não foram vergastados nas razões do agravo de instrumento.

Ora, como cediço, os recursos subordinam-se a uma série de princípios, dentre os quais o da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de motivar o recurso no ato da interposição, expondo as razões pelas quais o pronunciamento judicial recorrido está equivocado e, portanto, deve ser reformado.

No que se refere ao agravo interno, especificamente, o princípio da dialeticidade vem consubstanciado no § 1º, do artigo 1.021, do novo Código de Processo Civil, segundo o qual “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Para Nelson Nery Junior
[1]
, “
as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida
”, acrescentando que é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da decisão judicial, “
tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal
”

Discorrendo sobre os requisitos do princípio da dialeticidade, Araken de Assis
[2]
ensina que “
é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso
”, o que significa que “
a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
”, como assentou a 1ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça: “
é necessária impugnação específica da decisão agravada
”. Adiante, o autor esclarece que se entende “
por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in judicando ou o error in procedendo objeto do recurso
”.

Comentando o § 1º, do artigo 1.021, do novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Lopes
[3]
ensina que “
apesar de ser entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça ser caso de inadmissão de qualquer recurso quando o recorrente deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a previsão específica para o agravo interno se justifica
”, porque “
a experiência forense demonstra que é frequente o agravante se limitar a repetir exatamente os mesmos fundamentos de sua pretensão rejeitada pela decisão monocrática
”, deixando “
de impugnar especificamente a decisão unipessoal na crença de que a mera repetição do já alegado atende à sua finalidade de convencer os demais julgadores que não participaram do julgamento monocrático
”, acrescentando que “
ainda que não seja viável a absoluta mudança de razões em sede de agravo interno, o essencial é que tais razões passem a ser especificamente voltadas à impugnação da decisão monocrática
”.

No caso concreto, todavia, não se pode afirmar que as razões recursais tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão interlocutória agravada, pelo que como ainda indicado na decisão monocrática agravada, que não pode assistir ao agravante a mera repetição de argumentos desconectados do fundamento da decisão recorrida.

Neste sentido anota-se a jurisprudência do c. STJ:

·

4ª Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 964.429/SP Relator Ministro Luís Felipe Salomão Acórdão de 13 de setembro de 2016, publicado no DJE de 16 de setembro de 2016;

·

6ª Turma Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 937.295/SP Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura Acórdão de 6 de setembro de 2016, publicado no DJE de 16 de setembro de 2016; e

·

3ª Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 659.413/PR Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 1º de setembro de 2016, publicado no DJE de 8 de setembro de 2016.

Ante o exposto, ratifico o juízo que o agravo de instrumento é inepto na medida que os fundamentos da decisão interlocutória não foram contestados nas razões do recurso e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 5ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. Página 150

[2]
Manual dos recursos. 3ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 103

[3]
Novo Código de Processo Civil comentado. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página 1.707

Belém, 28/08/2023